Tribunal: TJPA
Processo: 0020281-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020281-29.2013.8.14.0301

APELANTE: ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE, BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: BANCO BMG SA, ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. TESE APROVADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP N. 1846649. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. COMPENSANÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

O ônus da prova em caso de alegação de falsidade da assinatura é da parte que produziu o documento,
in casu,
a instituição financeira. Tema repetitivo 1061 do STJ (RESP 1846649) /MA, julgado em 24/11/2021.

Não restando comprovada a regularidade da contratação, eis que o Banco demandado não apresentou documento capaz de comprovar a relação jurídica existente entre as partes, torna-se indevida e irregular a negativação do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

Comprovada a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é presumido.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, mostra-se adequado, razoável e proporcional. Precedentes desta Corte.

Não comprovada a regularidade do contrato, incabível a compensação do valor do empréstimo consignado.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta, não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL: Nº 0020281-29.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (Id. 8186338)
, interposto perante esta Corte por BANCO BMG S/A, em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 8004245), através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil e o art.133, XI, “d”, do RITJE/PA, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco, por estar em confronto com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA CONFIRMADA PELA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DETERMINADA EM TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE. MATÉRIA OBJETO DE EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DEASSINATURA. TESE APROVADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP N.1846649. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRATO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA E OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDIZENTES COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 982, DOCPC/2015 C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1.Considerando que a sentença confirmou a tutela antecipada concedida, é suficiente que o autor promova a execução da multa arbitrada, pelo que carece de interesse recursal o pedido de condenação no valor da multa imposta. Recurso adesivo parcialmente conhecido.

2.O ônus da prova em caso de alegação da falsidade da assinatura é da parte que produziu o documento, in casu, a instituição financeira. Tema repetitivo 1061 do STJ (RESP 1846649) /MA, julgado em 24/11/2021.

3.Não restando comprovada a regularidade da contratação, eis que o Banco demandado não apresentou documento capaz de comprovar a relação jurídica existente entre as partes, torna-se indevida e irregular a negativação do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

4.Comprovada a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é presumido.

5.O valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, mostra-se adequado, razoável e proporcional. Precedentes desta Corte.

6.Honorários advocatícios estipulados no juízo a quo (10% sobre o valor da condenação), em percentual condizente com a complexidade da causa.

7. Recurso de apelação interposto pelo réu, conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA

8.Recurso adesivo interposto pela autora conhecido parcialmente, e na parte conhecida, desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/ 2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.

Irresignado, o banco apresentou o citado Agravo Interno (Id. 8186338), alegando que a contratação realizada foi válida, sem a existência de qualquer vício ou nulidade e que a recorrida estava ciente das quantias contratadas, bem como do número e valores das parcelas.

Aduz, ainda, que o contrato foi firmado em conformidade com as normas legais e regulamentares.

Afirma a legalidade da inclusão do nome da autora, ora recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito diante da inadimplência.

Alega a ausência de ato ilícito capaz de ensejar danos morais, sob o argumento de não há prova nos autos capaz de comprovar que os fatos narrados foram capazes de atingir o patrimônio e valores imateriais da autora. E que a fixação da indenização foi excessiva e sem qualquer correlação com o dano moral relatado.

Pleiteou a compensação do valor depositado na conta da autora.

Ao final requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões sob o Id. 8850470.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral c/c Antecipação de Tutela ajuizada por ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em seu recurso o banco agravante alega que a contratação é válida e que a autora estava ciente das quantias contratadas.

Aduziu a legalidade da inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito na hipótese de inadimplência; a ausência de ato ilícito capaz de ensejar a indenização por danos morais e fixação excessiva do
quantum
indenizatório e, na hipótese de rejeição das razões do recurso, a compensação dos valores em razão das partes serem devedores recíprocos.

Todavia, tal como consta na decisão monocrática impugnada, após análise do processo, verifiquei que, invertido o ônus da prova, caberia ao recorrente demonstrar a legitimidade do contrato impugnado, porém ao ser alegada pela autora, ora recorrida, a falsidade da assinatura aposta no contrato, o agravante não requereu a perícia a fim de confirmar sua tese.

Restou consignado na decisão ora recorrida que diante da negativa da autora, seria ônus do suposto credor comprovar a regularidade da contratação e da assinatura aposta no contrato, consoante pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo que se entendeu pela inexistência do contrato objeto da lide:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EMIRDR.CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTOPARTICULAR.IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1.Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
2. Julgamento do caso concreto.2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recursoespecial.3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em24/11/2021, DJe 09/12/2021)

E, ainda, diante do fato de que o recorrente não comprovou no momento oportuno a legítima contratação do empréstimo consignado, eis que não demonstrada a sua regularidade, considerou-se indevida a cobrança efetuada e, consequentemente, a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

Assim, não prosperam as alegações do banco quanto à ausência de provas nos autos capazes de comprovar os danos sofridos, eis que em se tratando de indevida inscrição do nome da consumidora em cadastros desabonadores de crédito, o dano moral é presumido.

Neste sentido, jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO. PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR ARBITRADO. EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. II
- No caso dos autos, uma vez realizado o pagamento do débito pela apelante, clara a sua inexistência, de modo que a manutenção do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito implica em efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa próprio fato já configura o dano
. III- O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais fixado em sentença mostra-se elevado, pois se considerarmos que embora tenha sido mantido o nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito, não houve comprovação que referida manutenção, tenha prejudicado a apelada de tal modo, a estabelecer um quantum indenizatório 5 vezes o valor do débito liquidado. Assim, para que não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV- Quanto ao pedido de minoração da multa fixada, entendo que se trata de uma astreinte objetivando a efetivação da decisão, ao passo que, se cumprida devidamente pelo apelante, não haverá a incidência da mesma. V- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.”(7450943, 7450943, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-06)

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NÃO FAZER, DANOS MORAIS E MATERIAIS– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA–QUANTUMINDENIZATÓRIO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Comprovado pelos autores a negativação em cadastro de restrição de crédito, recaia a requerida/apelante o múnus de comprovar a regularidade da respectiva inscrição. 2 – A inclusão indevida do nome da parte em órgãos de restrição ao crédito, configura ofensa à honra e à imagem, à luz do art. 5º, inciso X da Constituição Federal, sendo presumível os prejuízos advindos do ato praticado.3 – Instituição financeira requerida/apelante que não trouxe aos autos nenhum elemento probatório apto a demonstrar a legalidade da inscrição dos autores/apelados em cadastro de restrição de crédito, vistos que conforme destacado pelo juízo primevo, os extratos colacionados não possuem relação com a negativação efetuada.4 –
Não comprovada a regular e legitima causa da inscrição, impõe-se o reconhecimento desta como ilegítima, caracterizando ato ilícito a ensejar lesão extrapatrimonial
in re ipsa
e, portanto, o dever de indenizar.
5 – O
quantum
indenizatório fixado no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.6 – O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, além de já se encontrar no percentual mínimo indicado pelo §2º do art. 85 do CPC, remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, considerando a complexidade da demanda e o tempo de duração, sendo razoável o patamar fixado, em consonância aos critérios estabelecidos nas disposições supracitadas, não havendo que se falar em sua minoração.7 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a sentença vergastada.” (6553320, 6553320, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-21, Publicado em 2021-09-29)

Outrossim, no que tange ao valor da indenização arbitrada a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo, tal como consignado na decisão ora recorrida, que está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOINEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DO AUTOR JUNTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AOCRÉDITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL EM R$1000,00 (MIL REAIS) RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO. Ficou demonstrado nos autos, que a contratação não foi realizada
. O Banco demandado não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a existência de alguma relação entre as partes, o que torna, a negativação do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito indevida e irregular, gerando o dever de indenizar. O valor arbitrado de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de Dano Moral, mostra-se adequado, razoável e proporcional. Precedentes deste e. Tribunal Estadual – TJPA.
Nos termos do artigo 85, § 11º do Novo Código de Processo Civil, "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal...”,Conforme dispõe o enunciado administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11º,do novo CPC". É o caso dos autos. Acolhido o pedido para integrar a condenação do Banco/réu o pagamento de honorários advocatícios arbitrados na fase recursal. Ficam estes arbitrados em R$1.000,00 (mil reais). Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, recurso de apelação conhecido e desprovido.” (0000742-90.2018.8.14.0046, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2021-20-09, Publicado em 2021-38-09)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DEINADIMPLENTES
. A DÍVIDA FORA QUITADA. INCONFORMISMO DAS AUTORAS, ORAAPELANTES. BUSCAM A MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. CABÍVEL.VALOR QUE MERECE MAJORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS JULGADOS PÁTRIOS EM CASOS SEMELHANTES E AS NUANCES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE, APENAS PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS, DE R$ 3.000,00(TRÊS MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).I - Voltam-se as apelantes contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito e condenando o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alegam as apelantes que seria necessária a individualização do quantum indenizatório a ser destinado a cada uma das autoras/apelantes e ainda requerem a majoração dos danos morais. II - Não há como se considerar que a sentença merece reparo, por não ter individualizado o pagamento da indenização a cada autora/apelante, posto que a condenação decorre de contrato, pelo qual fora firmada a responsabilidade solidária destas.
III – O valor indenizatório merece ser, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as nuances do caso concreto, bem como observando julgados semelhantes, mostra-se cabível a majoração do valor indenizatório para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).IV - Recurso conhecido e provido parcialmente.”
(0000215-95.2010.8.14.0054 ), Rel.GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em2020-20-07, Publicado em 2021-09-09) (destaquei)

Igualmente sem razão o recorrente quanto ao pleito de compensação do valor do empréstimo, eis que não demonstrada a regularidade da contratação capaz de comprovar a relação entre as partes, conforme já analisado.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA - DANOS MORAIS - VALORAÇÃO - CRITÉRIO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA - JUROS DE MORA - INÍCIO DE INCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 2º, CPC - CRITÉRIOS QUANTITATIVO E QUALITATIVO. 1 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 2 - A repetição em dobro do indébito é devida somente nos casos em que ficar comprovada a má-fé. Não comprovada a má-fé, impõe-se a repetição simples do indébito, para que não ocorra enriquecimento ilícito. 3 - Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.
4 - Não provada a contratação do empréstimo consignado e nem a regularidade dos saques efetuados na conta do consumidor, não cabe a compensação do valor do empréstimo depositado na conta do consumidor
. 5 - A norma do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, estipula critérios quantitativo e qualitativo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Além de estabelecer percentuais mínimo e máximo, determina ao juiz que observe o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (TJ-MG - AC: 10000211167903001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 06 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/06/2022